Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700824-28.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. P. D. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por E.P.D contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID no 47772187). Alega que foi alterada a parte dispositiva do acórdão quanto aos honorários advocatícios, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração pela 5a Turma Cível, sendo que a decisão de ID no 46680359 indicou somente a redação do acórdão que julgou a apelação. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. A decisão vergastada apenas negou seguimento ao recurso extraordinário do DISTRITO FEDERAL, em razão da aplicação do Tema 548/STF, em nada alterando a conclusão do julgamento realizado pela 5a Turma Cível, pelo que se mantém incólume a verba honorária arbitrada pelo acórdão de ID no 13042479. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Por outro lado, homologo o pedido de desistência do agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID no 50528315, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007